Tribunal: TJDFT
Processo: 0747349-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747349-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por TEREZINHA DE FATIMA DE OLIVEIRA contra ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em síntese, na inicial, a impetrante informa ser idosa (68 anos), portadora de adenocarcinoma de colón recidivado, estágio IV, e que, em razão de seu quadro clínico, foi-lhe recomendado tratamento clínico com o uso do medicamento PANITUMUMAB (VECTIBIX) 6MG/KG (378 mg a cada 2 (duas) semanas), porquanto a medicação é necessária para maior eficácia do tratamento oncológico e controle das metástases que apresenta. Acrescenta que o tratamento é de caráter emergencial, porque apesar de já ter sido submetida a cirurgia de colectomia e tratamento quimioterápico com outras medicações, a doença avançou e se encontrando em estágio progressivo, que importa em agravamento no quadro clínico e em risco para a vida. Informa, ainda, que, por ser medicação de alto custo (R$ 1.997,88 por frasco), não possui condições financeiras de arcar com esse dispêndio, eis que alcança o montante de R$ 7.991,52 a cada duas semanas, pois percebe um salário mínimo à título de aposentadoria; bem como o mencionado medicamento não consta do estoque das farmácias de alto custo do Distrito Federal. Diante do contexto, requer, liminarmente, seja concedida a tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao Secretário de Saúde do Distrito Federal que disponibilize, de imediato, por tempo indeterminado e de maneira ininterrupta, enquanto perdurar a necessidade de tratamento médico, o medicamento de uso contínuo PANITUMUMAB (VECTIBIX) 6MG/KG, na forma e doses prescritas pela médica especialista, sob pena de multa diária. Custas recolhidas (ID’s 53109633 e 53109632). É o relato do necessário. DECIDO. É sabido que o direito líquido e certo é a um só tempo condição da ação mandamental e mérito da ação. Por sua vez, a concessão de liminar, pela via do mandado de segurança, exige fundamentação relevante e que a persistência do ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida, caso deferida ao final. Por oportuno, consigno que o Mandado de Segurança se revela necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo da parte impetrante, cuja demonstração se dá, em regra, por meio de prova documental pré-constituída. No momento, impende analisar se estão presentes os pressupostos justificadores da liminar vindicada. Vejamos. A saúde qualifica-se como premissa lógica do direito fundamento à vida, inserto no rol de direitos sociais (art. 6o da Constituição Federal) tutelados pelo constituinte originário, sendo, assim, sob tal aspecto, dever do Estado promovê-lo, consoante determina o art. 196 da Carta. O dever constitucional de resguardar o direito subjetivo inalienável deságua na implementação de políticas públicas que promovam o acesso universal e igualitário a medidas de proteção e recuperação da saúde dos cidadãos (art. 204 , II, da Constituição Federal), incluindo-se, nesse aspecto, o custeio de medicamentos de alto custo, que, como consignado no art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, ocorre mediante assistência farmacêutica fornecida pelo SUS – Sistema Único de Saúde, in verbis: Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde; No caso em tela, verifico que a impetrante já possui em seu benefício a inclusão no sistema de fornecimento do medicamento de alto custo que lhe fora prescrito nos termos do relatório médico (ID 53109623), consoante extrato do medicamento autorizado do SUS (ID 53109626). Contudo, verifica-se ausência de estoque da medicação nas farmácias de alto custo mantida pela Secretária de Saúde (ID 53109628), a qual possui custo médio por frasco de R$ 1.997,88 na rede privada (ID’s 53109629, 53109630 e 53109631). Diante do conjunto de documentos juntados aos autos, bem assim do direito constitucional que emerge da situação fática acima identificada, mera declaração de medicamento em falta por farmacêutico do Núcleo de Fármácia do Componente Especializado da Assistência – SES/DF não faz frente ao dever do poder público de fornecer o medicamento do qual a impetrante necessita para amenizar as consequências derivadas da doença que a aflige desde a prematuridade, tampouco infirma a obrigatoriedade de se utilizar, se o caso, às expensas do ente público, produto fornecido pela rede privada. Ao exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o Secretário de Saúde do Distrito Federal forneça à impetrante, no prazo de 24 (cinte e quatro) horas, o medicamento que lhe fora prescrito – este já inserido em procedimento daquela unidade – , mediante utilização da rede pública ou privada, na forma ministrada pelo médico assistente, qual seja, PANITUMUMAB (VECTIBIX) na dose de 6 mg/kg EV a cada 2 semanas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Solicite-se informações à autoridade apontada como coatora (art. 7o, I, da Lei 12.016/09). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator